Tribunal: TJDFT
Processo: 0707175-16.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ARTIGO 157, §2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. DEMASIADO PERÍODO DE TEMPO DESDE A EXTINÇÃO DA PENA. DECOTE. PENA INALTERADA. ARMA DE FOGO. APREENSÃO. PRESCINDÍVEL. CONFISSÃO. SÚMULA 231 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. RECORRER EM LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. INVIÁVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Transcorrido o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto pelo Código Penal, das condenações utilizadas para macular os antecedentes do réu, bem como ultrapassado demasiado período de tempo desde a extinção das respectivas penas, e, não havendo outras condenações definitivas, é medida de rigor o decote da análise negativa da circunstância judicial.
2. Em que pese o decote da análise negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, a pena permaneceu idêntica à aplicada na sentença, mormente porquanto, na segunda fase, o Magistrado singular havia retornado a pena ao mínimo legal, em face da presença da atenuante da confissão.
3. Visto que o representante da empresa vítima atestou a utilização de arma de fogo no delito e que a jurisprudência entende ser dispensável a apreensão e perícia do artefato, é de rigor a manutenção da majorante.
4. A Autoridade sentenciante considerou a atenuante da confissão espontânea do réu, ainda que qualificada, contudo, a pena intermediária não foi reduzida porque já estabelecida no mínimo legal, a teor do que preceitua a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
5 Não há desproporcionalidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a vedação ao direito de recorrer em liberdade quando persistirem os riscos à ordem pública, devidamente demonstrados no decreto prisional. Precedentes do STJ.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.